Tribunal: STF
Processo: ARE 1354380
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado. Servidor público da saúde. Pretensão à inclusão de 50% do Prêmio-Incentivo na base de cálculo da vantagem denominada "Art. 133 CE dif. vencimentos" e respectivos reflexos. Somente a parte fixa do Prêmio-Incentivo (50%) é que deve integrar a base de cálculo da vantagem denominada 'Art. 133 CE dif. vencimentos', porquanto concedida indistintamente nos termos da Lei Paulista nº 9.463/96 regulamentada pelo Decreto no 41.794/97, em observância à decisão da Turma Especial, no IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000. Correção monetária que deve incidir desde a data do vencimento de cada parcela, respeitada a prescrição quinquenal. Juros de mora e correção monetária na forma do tema 810 do STF e em conformidade com precedentes desta Turma. Recurso da Fazenda improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para sanar contradição na fundamentação do acórdão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, 37, X e XIV, e 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Como se vê, o pagamento do Prêmio de Incentivo Especial - PIE (rubrica LC 1212/13) é efetuado independentemente do Prêmio de Incentivo PI, referido na Lei 8.975/94. E, embora haja a previsão na Resolução de que o benefício só será pago observada a jornada de trabalho exercida, não foram apontados requisitos ou critérios específicos para seu recebimento. Assim, constitui vantagem de caráter geral e permanente, tanto que é pago durante afastamentos considerados de efetivo exercício, além de não constarem da Resolução quaisquer requisitos específicos exigidos para sua percepção. (...) Desse modo, a verba Prêmio de Incentivo Especial - PIE (rubrica LC 1212/13) deve ser incluída, na base de cálculo dos décimos previstos pelo art. 133 da Constituição Estadual, determinando-se seu apostilamento e ainda, condenando-se a recorrida ao pagamento da diferença a ser apurada, respeitada a prescrição quinquenal, bem como o pagamento das parcelas vincendas até o efetivo apostilamento do direito. Por fim, anoto que, embora o artigo 133 da Constituição Estadual/1989 tenha sido revogado pela ECE n. 40/2020, a pretensão da parte autora não é de incorporação de décimos, mas sim de inclusão da rubrica "complemento LC 1212/13" nos décimos já incorporados. Ademais, ainda que o pedido fosse de incorporação de décimos (o que, como visto, não é o caso), o certo é que a EC 49/2020, feita à Constituição do Estado de São Paulo, apesar de ter revogado o artigo 133 da CE, dispôs sobre a possibilidade de incorporação até a promulgação da EC 103/19 (...). Assim, os décimos já incorporados continuam valendo, podendo ainda ser requeridos décimos incorporados até 12/11/2019, dia anterior à data de publicação e entrada em vigor da EC 103/2019, o que denota que, somente a partir de 13/11/2019, é que não existe mais a incorporação de décimos." (Doc. 6)



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 764332 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 702), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 02/04/2014.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente